Tribunal: TJSP
Processo: 2288218-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PERDA DO OBJETO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, EM REGIME INICIAL FECHADO – NOVO TÍTULO LEGITIMADOR DA MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE – ORDEM PREJUDICADA.